Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI No 13.964/19. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. FUNCIONÁRIO SEM PODERES ESPECIAIS. DELATIO CRIMINIS APRESENTADA ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. DÚVIDA SOBRE O INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).

2. Os impetrantes sustentam, em linhas gerais, que não existe, na origem, representação válida por parte da sociedade empresária vítima para ver processar o crime de estelionato, classificado como infração penal condicionada à representação.

3. É cediço que a Lei no 13.964/19, em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020, alterou a ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, ressalvados os casos especificados no §5o do art. 171 do Código Penal.

4. Conforme jurisprudência sedimentada, a representação constitui ato despido de qualquer exigência formal, bastando que a vítima expresse, por qualquer meio, ainda que verbalmente, sua vontade de dar início à fase persecutória. Sobreleva importância destacar que a manifestação de vontade da vítima (representação), conquanto dispense qualquer formalidade específica, deve ser manifesta e inequívoca.

5. No caso dos autos, a vítima é pessoa jurídica e, nos termos do art. 37 do Código de Processo Penal, sua representação se dá por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

6. Ainda que o funcionário da empresa vítima tenha se dirigido à 21a Delegacia de Polícia, no dia 16/01/2020, e ali registrado o Boletim de Ocorrência contra a ora paciente pela prática, em tese, do crime de estelionato, não é correto afirmar, nos estritos termos do que exige a legislação de regência, que essa vontade externada coincide, necessariamente, com a vontade da vítima.

7. O funcionário em questão, ainda que no exercício da função de Diretor Comercial, não é, nos termos da lei e do contrato social, representante legal da sociedade empresária ofendida, tampouco possuía, àquele tempo, instrumento de procuração, com poderes especiais, que lhe permitisse representar a vítima para essa finalidade específica.

8. A despeito dessa circunstância, não é o caso, como pretendem os impetrantes, de imediato trancamento da ação penal, uma vez que, por ocasião da delatio criminis, ainda não se fazia necessária a representação da vítima para a persecução penal em relação ao crime de estelionato.

9. “Diante da natureza híbrida da norma estampada no art. 171, § 5o, do Código Penal, o STJ e o STF manifestaram-se pela retroatividade da norma por ser mais benéfica ao réu, exigindo a representação da vítima no prazo decadencial de seis meses, a contar de sua intimação, independentemente de a denúncia ter sido oferecida antes ou após a vigência da Lei n. 13.964/2019 (...)” (Acórdão 1770935, Relator: Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal).

10. Tendo em vista que, na situação em apreço, remanescem razoáveis dúvidas acerca da real vontade da vítima em ver a ora paciente processada criminalmente, torna-se impositiva a intimação da sociedade empresária vítima para que, por meio de seu representante legal, nos termos do contrato social (art. 37, CPP), ou por intermédio de procurador com poderes especiais (art. 39, CPP), venha aos autos apresentar eventual representação criminal, conforme do §5o do art. 171 do Código de Processo Penal. Somente na hipótese de inércia ou de manifesto desinteresse na persecução penal é que há que se cogitar de trancamento da ação penal.

11. Ordem parcialmente concedida.